Tribunal: TJES
Processo: 0013488-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013488-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença em sede de remessa necessária, reconhecendo a nulidade do auto de infração lavrado com base na ausência de apresentação de “Habite-se”. O embargante alega omissão do acórdão por não ter enfrentado suposta violação ao art. 37 da CF/1988 e ao art. 67 da Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município da Serra), requerendo também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do argumento de violação ao princípio da legalidade e à norma municipal que exige “Habite-se” para ocupação de edificação, justificando o manejo dos embargos de declaração com fins integrativos e de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O acórdão embargado examinou de forma expressa o fundamento legal invocado (art. 67 da Lei Municipal nº 1.947/96), esclarecendo que a autuação ocorreu pela não apresentação do “Habite-se” e não pelo funcionamento do estabelecimento sem o referido documento, afastando, assim, a legitimidade da multa imposta à empresa, que ocupa o imóvel na condição de mera locatária.

A alegação de omissão não se sustenta, pois a tese jurídica suscitada pelo embargante foi analisada de forma clara e fundamentada. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração.

Não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes para caracterização de prequestionamento. É suficiente o enfrentamento da tese jurídica de forma fundamentada, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Egrégio Tribunal.

A tentativa de rediscussão da matéria por meio de embargos configura uso inadequado da via integrativa, devendo a parte utilizar o recurso próprio se entender presente error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, nem ao prequestionamento meramente numérico de dispositivos legais.

Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa e fundamentada a tese jurídica apresentada pela parte, ainda que sem citar nominalmente todos os artigos de lei invocados.

A ausência de “Habite-se” em imóvel alugado não legitima autuação da empresa locatária sob este fundamento, quando comprovado que a responsabilidade pela regularização compete ao proprietário da edificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 1.947/96, arts. 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021; TJES, Emb. Decl. no AgInt 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012, DJe 14.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013488-15.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGAD
A
:

MARQCIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO DE SERRA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 10442850, em que restou desprovido o seu recurso de apelação, além de mantida a sentença em sede de remessa necessária.

Em suas razões (id. 10870512), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão, porquanto
“não se manifestou quanto ao argumento recursal municipal de literal violação do artigo 37 da Constituição Federal, que consagra o princípio da legalidade, pois o entendimento deste E. Tribunal não observou a expressa disposição legal do artigo 67 da Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município da Serra), que preceitua que ‘nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja efetuada a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo ‘Habite-se’’”.
Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 12590895, refutando pontualmente o aclaratório e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso ao afastar a autuação sob debate por verificar que o auto de infração se fundou na não apresentação do “Habite-se”, e não no funcionamento da recorrida no estabelecimento sem o mencionado documento. Portanto, restou expressamente afastada a possibilidade de responsabilizar a apelada com amparo no art. 67 da Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município de Serra). Veja-se:

“
A controvérsia recursal se resume em averiguar a responsabilidade da empresa recorrida em sofrer o auto de infração ora questionado e sua consequente multa arbitrada.

O art. 67, da Lei Municipal nº 1.947/96 (Código de Obras do Município de Serra) dispõe:

Art. 67 - Nenhuma edificação poderá ser ocupada sem que seja efetuada a vistoria pela Prefeitura e expedido o respectivo "Habite-se".

Em consonância com a norma supracitada, o apelante autuou a empresa apelada porque ela estaria funcionando em imóvel sem o respectivo “Habite-se”.

Contudo, ao analisar detidamente o auto de infração nº 060764, de 12/11/2014, juntado à fl. 99, denota-se que a lavratura do referido auto teria ocorrido pelo fato da recorrida não ter atendido a notificação anteriormente emitida em 04/06/2014, de número 12008
.

A mencionada notificação, por sua vez, foi redigido pelo fiscal do Município com o seguinte teor:

‘
Foi notificado para apresentar Habite-se e certidão detalhada do imóvel no prazo [...]’.

Ora, como se vê, ao contrário do que sustentado pelo apelante, a fundamentação apresentada pela Magistrada
a quo

não partiu de uma premissa equivocada, já que, de fato, o fato gerador do auto de infração teria sido motivado pela NÃO apresentação do “Habite-se”, e não o funcionamento da recorrida no estabelecimento sem o mencionado documento.

Ademais, conforme se verifica da farta documentação que foi acostada na peça exordial, o próprio apelante concedeu licença para construção em nome do proprietário do bem imóvel, Sr. NICOLAU MARQUES FILHO.

Ressalto, ainda, que a relação jurídica entre a empresa apelada e o citado proprietário é decorrente de um contrato de locação (fls. 69/71), de modo que é inviável, a meu sentir, a autuação lavrada em desfavor da locatária, ora recorrida, justamente porque o documento do “Habite-se” é expedido por órgão competente à vista da conclusão da obra, consequentemente, o fato gerador da obrigação tributária deve incidir sobre a esfera dos responsáveis pela construção/obra que foi concluída, o que, neste caso, evidentemente, não é o locatário.

Tanto é verdade, que o Código de Obras Municipal, em seu art. 68, determina que o requerimento de vistoria, após a conclusão da obra, deve ser assinado pelo proprietário e pelo profissional responsável.

Destaco, ainda, como bem explanado em sede de contrarrazões, que

‘
[...] o Município chegou a lavrar outras notificações como as de números 10803100/2017 e 10803084/2017, como se vê das cópias anexadas às fls. 10 e 11, ambas do Processo Administrativo 7565/2018, nas quais apontou, desta feita, corretamente o nome do Responsável, isto é, a pessoa de NICOLAU MARQUES FILHO. Inclusive, a Notificação de número 10803100/2017 teve a mesma finalidade da notificação 12008/2014, aqui atacada, que é a apresentação do HABITE-SE do mesmo imóvel, só que com a correta indicação do Responsável pela obra concluída, que sempre foi a pessoa de NICOLAU MARQUES FILHO, ao ponto do próprio Município ter emitido o Alvará 060/19 o autorizando a construir’,
o que apenas reforça a conclusão adotada na r. sentença objurgada.

(...)

Enfim, tendo em vista que a apelada não figura como proprietária do imóvel no qual funciona o seu estabelecimento comercial, que sofreu a inspeção de fiscal do apelante, resta evidenciado o erro na identificação do sujeito passivo da relação jurídica tributária, consequentemente, deve ser reconhecido a nulidade material do lançamento.”

Portanto, a suposta omissões inexistem, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.